Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS REU: CAMILA JESSICA CADORE D E C I S Ã O Realizadas diversas diligências na tentativa de citar a parte ré, todas sem sucesso, necessário o deferimento do pedido de citação por edital. Cite-se a ré por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021 10:38:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador